Tribunal: STF
Processo: HC 74141
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-09-10
Data de publicação: 1996-09-10

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CP, ART. 110, CAPUT, C/C O ART. 112, I.
        I. - Pena de 5 (cinco) meses de detenção: prescrição em 2
(dois) anos (CP, art. 109, VI). A prescrição da pretensão executória
iniciou-se na data do trânsito em julgado para a acusação
(28.02.94). Como ainda não teve início o cumprimento da pena - a
causa interruptiva (CP, art. 117, V) - ocorreu a prescrição da
pretensão executória.
        II. - H.C. deferido.